Tribunal: TCU
Processo: 035.865/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), Concedente, em desfavor da Sra. Alderi de Oliveira Caju (CPF XXX.956.524-XX), ex-Prefeita do município de Bonito de Santa Fé/PB (Gestões 2009-2012 e 2013-2016), Convenente, em razão da impugnação total de despesas ante a irregularidades na execução física do Convênio 707/2010 (Siconv 737463, peça 2, p. 31-49), que tinha por objeto o apoio à realização do projeto intitulado Festas Juninas (Cláusula Primeira do Termo de Convênio), conforme Plano de Trabalho aprovado

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em desfavor da Sra. Alderi de Oliveira Caju, em razão da impugnação total de despesas ante as irregularidades verificadas no Convênio 707/2010, que tinha por objeto o apoio à realização do projeto intitulado "Festas Juninas"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. indeferir, com fundamento no art. 146, § 2o, do RI/TCU c/c art. 6o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, o requerimento em nome de Wanderley Macedo (CPF XXX.344.934-XX e CNPJ 05.621.136/0001-32 - nome de fantasia "Comando Produções Artísticas"), para que seja habilitado no processo como parte interessada nos autos, por não demonstrar o atendimento a requisitos previstos nos arts. 144, § 2o, e 146, caput e § 1o, do RI/TCU, c/c art. 6o, § 1o, da Resolução-TCU 36/1995 - quais sejam, razão legítima para intervir no processo ou possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio; 9.2. acatar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Alderi de Oliveira Caju (CPF XXX.956.524-XX), para afastar a aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Alderi de Oliveira Caju (CPF XXX.956.524-XX); 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da Sra. Alderi de Oliveira Caju (CPF XXX.956.524-XX), condenando-a ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; Débito: Débito/Crédito Data de ocorrência Valor histórico (R$) D 24/5/2011 100.000,00 C 6/7/2011 96,73 9.5. aplicar à Sra. Alderi de Oliveira Caju (CPF XXX.956.524-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.6.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. dar ciência desta deliberação à responsável, ao Ministério do Turismo e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para as providências que entender cabíveis.